Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015230-87.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : LINDAMAR MARIA
Número do Protocolo: 1015230-87.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1013399-75.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LINDAMAR MARIA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, impondo à Seguradora/ré/agravante o ônus de custeio da verba honorária, esta que fixou em R$ 1.000,00 (cf. ID 51138472).
A agravante sustenta que “a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização, portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, (cabe) a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja imposto à parte autora/agravada o ônus de custear os honorários periciais; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 41600499).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O CPC é claro e objetivo ao dispor quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais, prescrevendo que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (caput do art. 95 – destaquei).
Extrai-se dos autos de origem que, nas respectivas manifestações, tanto autor quanto ré expressaram a necessidade e o interesse na produção de prova pericial, o que indica a hipótese de requerimento por ambas as partes; sob outra perspectiva, mas com idêntico desfecho, também é razoável cogitar que o magistrado não analisou nenhum requerimento em particular, determinando a produção da prova de ofício.
Em qualquer hipótese, ao menos em análise perfunctória, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes, nos termos em que disciplinado pela lei processual, até porque a inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator